Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Vias de fato. Provas. Regime prisional. Indenização por danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio e ameaça, além da contravenção penal de vias de fato, em contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes das infrações penais; ii) o regime prisional adequado; iii) o direito de o réu recorrer em liberdade e iv) a indenização por danos morais fixada.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima na delegacia, harmônicas e coerentes, somadas aos depoimentos dos policiais em juízo, são provas suficientes dos crimes de descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio, ameaça e da contravenção de vias de fato.
4. Primário o réu e fixada pena inferior a 4 anos para cada crime, possível fixar regime prisional aberto para as penas de reclusão, detenção e prisão simples (art. 33, § 2o, “c”, do CP).
5. Se o regime prisional está sendo modificado para o aberto, deve a prisão preventiva ser revogada e o réu ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo esteja preso.
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: 147, caput, e § 1o (por duas vezes), arts. 150, caput, e 150, § 1o, do CP, art. 21 da LCP e art. 24-A da L. 11.340/06 (por duas vezes), nos termos da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 416.648/DF; TJDFT, Acórdão 1404390, 00002768120188070017, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.